Tribunal: TJMT
Processo: 1016752-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Com o trânsito em julgado da sentença, as partes ficam subordinadas aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que já foi decidido na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Recurso desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016752-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), JACYRA CORREA DA COSTA GALVAO - CPF: 503.156.171-87 (APELADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–

ACOLHI
MENTO PARCIAL
– AÇÃO DE COBRANÇA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
–

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com o trânsito em julgado da sentença, as partes ficam
subordinadas
aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que já foi decidido na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
p
or

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

contra a sentença
proferida n
o
Cumprimento de Sentença,

que
julgou extinta a execução, acolhendo parcialmente a impugnação oposta em face de
JACYRA CORREA DA COSTA GALVAO,
para afastar o valor de danos morais pleiteado, condenando a executada ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega
, em suma,
que a
sentença não está fundamentada, pois não enfrentou todos os seus argumentos.

Aduz que não há valor remanescente a ser pago à apelada, visto que a outra cota-parte de 50%
é
destinada à beneficiária
Mar
yanne
, que não compõe a lide.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de reconhecer que não há valor remanescente a ser pago pela seguradora à apelada
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
274706876
,
pelo desprovimento
do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JACYRA CORREA DA COSTA GALVÃO
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro
em desfavor de
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

A ação foi julga procedente
para condenar
a requerida
ao pagamento do benefício de pensão por morte, que deverá ser atualizada pelo INPC, a contar da contratação e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Irresignada,
a requerida interpôs recurso de apelação cível, o qual foi provido parcialmente pelo TJMT, para
excluir da parte do ato sentencial “pagamento de indenização por morte” e condenar a requerida ao pagamento do benefício do seguro de Previdência Privada – VGBL, de forma vitalícia à autora
.
(ID no
131065
097)
.

Referida decisão transitou em julgado em 04/10/2023, nos termos da certidão de ID no 131065125.

Os autos foram convertidos em cumprimento de sentença, intimada a parte executada, este impugnou ao cumprimento de sentença
no ID no 136775451.

A parte exequente se manifestou no ID no 1404
03012.

A i. juíza
a quo
, Dra. Myrian Pavan
Schenkel

jul
g
ou extinta a execução, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença
, para afastar o valor de danos morais pleiteado, condenando a executada ao pagamento de honorários advocatícios, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre a executada.

Pois bem.

Inconformada, a apelante alega que não há valor remanescente a ser pago à apelada, visto que a cota-parte de
50% é destinada à beneficiária
Maryanne
, que não compõe a lide.

Contudo, a pretensão recursal esbarra no óbice da preclusão e viola a coisa julgada
.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que, com o trânsito em julgado, as partes ficam vinculadas aos limites objetivos traçados na sentença, não sendo possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, as matérias decididas no processo de conhecimento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)
2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.816/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022,
DJe
de 7/4/2022).

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.234.858/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 7/6/2023)
destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.547.176/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020,
DJe
de 25/5/2020)
destaquei

No caso
,
verifica-se que a apelante busca rediscutir a cota-parte que cabe à apelada no benefício do seguro de previdência privada contratado pelo
falecido esposo,
matéria esta que foi amplamente debatida e decidida na fase de conhecimento, restando imutável após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Assim, transcorrido o prazo para insurgência contra o
decisum
, operou-se a preclusão consumativa e a imutabilidade da coisa julgada, sendo inadmissível a rediscussão da matéria de mérito na presente fase processual.

Ademais, não se verifica qualquer obscuridade, omissão ou contradição na sentença impugnada, estando ela devidamente fundamentada, sobretudo ao consignar que
“
a sentença e o acordão condenaram a requerida ao pagamento do benefício do seguro de Previdência Privada - VGBL, de forma vitalícia à requerente
”
, o que afasta o argumento da apelante de que não há valor devido.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso
. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que foram fixados no patamar máximo (20%).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025